Tribunal: STF
Processo: HC 259187
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kauã Rayner Felix de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 1.001.165/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 4). 



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Argumenta que a medida está baseada exclusivamente na quantidade de droga apreendida, sem que tenham sido considerados elementos concretos e individualizados que evidenciem o periculum libertatis do paciente. Aduz que não há elementos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou a aplicação da lei penal, tampouco indícios que apontem para a reiteração delitiva ou para a periculosidade do paciente. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar, a suspensão da prisão preventiva. No mérito, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    A Constituição da República assegura, no artigo 5º, caput, inciso LXVII, que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025. 



    No que se refere à desproporcionalidade da medida cautelar, tal tese não dever ser conhecido, pois, da leitura do acórdão objurgado, verifica-se que a matéria não foi a lvo de deliberação pelo Tribunal de origem. Também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/ CE, Sexta Turma, Relª. Minª Laurita Vaz, DJe de 14/9/2018). 



    No tocante à prisão preventiva, extrai-se do trecho do decreto de prisão, os seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 64): 



    Nesse contexto, tenho que a prisão cautelar é necessária para garantia da ordem pública, já que as circunstâncias indicam traços de periculosidade concreta, especialmente pela grande quantidade de entorpecente localizada no veículo e na residência do autuado (1 porção de 57g de maconha, 1 porção de 88g de maconha “Dry” e 3 tijolos de maconha contendo aproximadamente 1,420g), assim como sua variedade, o que pode indicar que o autuado se dedica ao tráfico de drogas em larga escala, pondo em risco a ordem e a saúde pública. 



    Nem se diga que o agente é primário e ostenta residência fixa, assim como demais condições subjetivas favoráveis, pois tais circunstâncias não constituem motivos aptos a impedir, per si, a manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema (HC 410.511/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 06/02/2018, D Je 15/02/2018). 



    Também não cabe afirmar que o agente fará jus a benesses quanto à pena e/ou regime prisional aplicáveis, pois, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, não cabendo, durante o curso do processo, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares porque não cabe ao STJ, em um exercício de futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em regime aberto/semiaberto ou a substituição da sua pena de prisão por restritiva de direitos” (RHC 77.070/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, D Je 15/03/2017)”. 



    Diante do exposto, converto em prisão preventiva a flagrancial de KAUÃ RAYNER FELIX DE OLIVEIRA, pois necessária a custódia cautelar por garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP).



    A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A custódia preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    Como se vê, fundamentou-se a prisão preventiva, em razão da gravidade do crime executado, ante a elevada quantidade de drogas apreendidas, in verbis: "1 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 57g, 1 (uma) porção de maconha do tipo “Dry” pesando aproximadamente 88g e 3 (três) tijolos de maconha pesando aproximadamente 1.420g,". 



    Isso posto, a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, com respaldo na jurisprudência desta Corte. 



    A propósito: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente